Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DESPACHO Após a publicação do acórdão que, por maioria, deu parcial provimento aos recursos do MPDFT e do DISTRITO FEDERAL, e negou provimento ao recurso do autor LEANDRO BRUNO COSTA, a Procuradoria de Justiça requereu que o voto do Relator fosse anexado aos autos, além de nova vista e reabertura do prazo recursal (ID. 25691560). Compulsando os autos, verifico que houve erro do sistema eletrônico por ocasião do registro do acórdão na parte em que consta o voto do eminente Desembargador Sérgio Rocha (ID. 25638360 – Págs. 1/17). A diagramação impede a leitura escorreita do voto, com linhas cortadas, que podem afetar a compreensão e representar eventual violação ao contraditório. Ante o exposto, determino a republicação do acórdão de apelação, com formatação que permita a perfeita compreensão. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator designado